Tribunal: STF
Processo: HC 247701
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 919.490/AC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Nesse contexto, não é possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 9, p. 1).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    [...] em vista o contexto apresentado neste tópico, a materialidade a autoria que fundamentaram a condenação, não militam em desfavor do paciente, estando a palavra da vítima isolada das demais provas.



    Por fim neste tópico, quanto a alegação de que o réu havia lesionado a vítima, não há qualquer prova deste alegação, ora, se houve de fato esta lesão por parte do paciente, como pode a vitima no momento do ato não ter gritado ou pedir socorro? (Doc. 1, p. 16).  



    Outrossim, alega:



    [...] dada as mesmas condições do paciente e o réu absolvido Samuel, visto os critérios adotados pelo magistrado, por qual motivo o paciente também não fora absolvido por insuficiência probatória? Se a palavra da vitima em ambos o caso restou isolada.



    Doravante, referido tipo penal emerge com castigo sua aplicabilidade penal não somente sobre o réu, mas também, de forma indireta sob sua família, além de manchar eternamente a vida de um cidadão que é vereador no município de Assis Brasil-Acre.



    Dito isto, verificando a narrativa da vítima sobre o envolvimento com o acusado Samuel e com o paciente, é claro e cristalino que não há como manter a condenação do paciente tão somente pela palavra da vítima, que mente e mentiu desde a investigação.



    Veja-se, da mesma forma que mentiu sobre o acusado Samuel, o que leva a crer que não mentiu sobre o envolvimento do paciente no fato criminoso?



    Ora, data vênia, o mínimo que se pode olvidar neste caso é a dúvida, e certamente a mesma deve ser benéfica ao réu. Portanto, não há como alicerçar uma pesada sentença de mais de 10 anos de reclusão a tão somente a palavra da vítima, que descaradamente mentiu/fantasiou os fatos em sua cabeça ou, possa se considerar duvidosa (doc. 1, pp. 22-23 — grifo no original).



    Por conseguinte, assevera que “os critérios utilizados para absolver o réu Samuel, também sejam utilizados para absolver o paciente, com a consequente reforma da sentença e acordão” (doc. 1, p. 25). 



    Ao final, requer:  



    [...] a concessão da medida liminar para SUSPENDER a execução penal com a consequente soltura do paciente até o transito em julgado deste HABEAS CORPUS, e após, que seja confirmado a decisão liminar com a concessão integral da ordem ou de oficio (doc. 1, p. 29).  



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    A insurgência não merece prosperar.



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa se insurge, em síntese, contra a condenação do paciente, por considerar que não ficou devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas. Contudo, o Tribunal de origem, ao manter a condenação do paciente, registrou que (e-STJ fls. 36-39):



    Constata-se que na fase inquisitorial, a vítima relatou detalhadamente os fatos, indicando cada um dos apelantes como autores do delito. Já em sede judicial, esses relatos foram ratificados quando a vítima foi ouvida novamente. Inclusive, mostrou-se muito abalado com tudo que aconteceu, sendo necessário o acompanhamento da psicóloga Déia Azevedo durante o depoimento.



    No que se refere ao Apelante W. relatou que:



    "Que na primeira vez que aconteceu, ele estava vendendo picolé e o Wermyson o chamou na casa dele para deixar picolé; que quando chegou lá, o acusado o colocou para dentro de casa e começou a tirar sua roupa e fez o abuso sexual; (...) que teve relações sexuais com ele duas vezes na casa dele; que teve uma vez que ele gritou pela mãe, mas o W. tampou sua boca."



    [...].



    Na contramão do que alega a defesa dos Apelantes, vejo que a autoria e materialidade delitiva restaram indubitavelmente demonstradas nos autos pelo Boletim de Ocorrência (p. 4/5), oficio n. 10/2021/CTDCA (p. 6/7), Laudo de Exame de Corpo de Delito Sexologia Forense - (p. 61/62), relatório de missão policial (p. 63/64), relatório informativo (p. 24/25 e 27/28), depoimento da vítima (p. 12/18) e de testemunhas, além das provas orais colhidas na instrução criminal.



    Reitero que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente. Nesse contexto, reafirmo não ser possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    [...]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 2-3).



    No que se refere à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator